Tribunal: TJBA
Processo: 8007742-35.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007742-35.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WESLEY BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA PAULA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO ELETRÔNICO. TELEVISÃO SAMSUNG. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA NEGADA. ARTIGO 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta pelo Recorrente Wesley Bruno de Oliveira Santos, alegando cerceamento de defesa pela negativa de prova técnica, vício oculto em televisão Samsung adquirida por R$ 4.299,00 e violação ao art. 10 do CPC. O Recorrido impugnou a justiça gratuita concedida ao Autor. A pretensão consiste na cassação da sentença para realização de perícia técnica que comprove a origem do defeito manifestado após dois anos de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aquisição de produto de alto valor afasta a presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita; (ii) verificar se a fundamentação da improcedência na ausência de prova técnica, sem o deferimento da perícia solicitada pelo autor hipossuficiente, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não sendo a mera aquisição de produto de valor elevado suficiente para desconstituir a presunção legal sem outros elementos probatórios.

4. A aplicação do art. 10 do CPC exige que nenhum juiz decida com base em fundamento não debatido pelas partes, assegurando o contraditório substancial e evitando decisões surpresa.

5. O magistrado a quo criou paradoxo decisório ao fundamentar a improcedência na ausência de prova técnica que ele próprio não deferiu produzir, configurando cerceamento material e procedimental.

6. A violação ao contraditório substancial pelo não deferimento da prova técnica essencial, seguida de julgamento baseado em sua ausência, compromete a validade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fundamentação da improcedência na ausência de prova técnica, sem deferimento da perícia solicitada pelo consumidor hipossuficiente, configura cerceamento de defesa e violação ao art. 10 do CPC.

A análise de vícios ocultos em produtos eletrônicos demanda prova técnica especializada, sendo inadequado o julgamento baseado apenas em presunções quando requerida perícia específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; CDC, arts. 6º, VIII, 18 e 26, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007742-35.2024.8.05.0146,
em que figuram como Apelante
WESLEY BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS
e como Apelada
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03